Tribunal: TJPA
Processo: 0013152-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013152-51.2019.8.14.0401

APELANTE: EVERTON DE SOUZA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013152-51.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

APELANTE: EVERTON DE SOUZA MIRANDA

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo EVERTON DE SOUZA MIRANDA do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EVERTON DE SOUZA MIRANDA
por intermédio da Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM.
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou à pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

Narrou a denúncia (fls. 130/131, ID nº 15307902), em síntese, que no dia 26/06/2019, por volta de 20h00,
EVERTON
DE SOUZA MIRANDA
, na companhia de outro indivíduo
,
subtraiu,
mediante emprego de arma de fogo, a motocicleta e o celular da vítima,
Cleiton da Silva Santiago.

A vítima relatou que os acusados determinaram que descesse da sua motocicleta e entregasse o seu celular. Ato contínuo, os acusados tentaram empreender fuga na motocicleta, no entanto, não tiveram êxito, em virtude do veículo possuir um sistema denominado “botão de pânico”. Diante disso, os denunciados jogaram a motocicleta no chão e tentaram empreendera fuga a pé, porém, foram contidos por populares.

Policiais Militares, que estavam fazendo ronda nas proximidades, foram comunicados do crime e, ao chegarem ao local, os dois acusados já estavam detidos, sendo encontrado em poder deles o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo.

Perante autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria delitiva. Em razão de tais fatos, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso na prática prevista no art. 157, §2º, Inciso II do Código Penal.

Na
sentença
, (fls. 333/337, ID nº 15308064), foi extinta a punibilidade do acusado RAFAEL FARAH SILVA, em razão de sua morte. Já para o acusado EVERTON DE SOUZA MIRANDA, o Magistrado julgou procedente a denúncia, para o fim de condená-lo nas penalidades do artigo 157, §2º, Inciso II do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 382/387, ID nº 15308126), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade, em razão do reconhecimento de pessoas em sede policial e, no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em ID nº 15308139 – fls. 401/406, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 409/416, ID nº 16211911), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa preliminarmente pela ilegalidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de roubo majorado, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e o do Auto de Entrega do simulacro utilizado no crime e do bem subtraído da vítima (Num. 60549679 - Pág. 2/3). Tais documentos descrevem tratar de um aparelho celular Samsung J5 de cor champanhe e um simulacro de cor preta. Além disso, consta nos autos laudo de perícia realizada no artefato apreendido, o qual contatou tratar-se de uma arma de pressão inoperante com verossimilhança com uma arma de fogo do tipo pistola (ID nº 15308016).

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

O acusado não foi ouvido em juízo, assim não houve seu devido reconhecimento.

A vítima também não foi inquirida em juízo.

Os policiais militares inquiridos em juízo, não presenciaram o momento consumativo do crime, quando chegaram no local, os acusados já haviam sido detidos por populares,
por isso, não sabem quem de fato o praticou.

Na fase inquisitorial, não houve o auto de reconhecimento do ora apelante, em total desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o acusado seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

absolvendo EVERTON DE SOUZA MIRANDA do crime previsto no artigo 157, §º, 2º, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Serve a presente decisão como Ofício.

Belém, 31/10/2023